Tribunal: TJBA
Processo: 8001368-50.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001368-50.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE MENDONCA PEREIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão funcional vertical, do nível II para o nível III, no período de julho de 2017 a junho de 2018. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dotação orçamentária impede o pagamento retroativo da progressão funcional reconhecida e efetivada pela Administração; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios podem ser fixados desde já, na fase de conhecimento, em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à progressão funcional por titulação específica encontra amparo na Lei Municipal nº 08/2004, sendo garantido aos profissionais do magistério mediante requerimento e apresentação da documentação exigida, com efeitos financeiros a partir da data do protocolo.

4. A apelada comprovou documentalmente o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, o que não foi contestado pelo Município, que reconhece a mudança de nível, restringindo sua defesa à alegação de ausência de recursos financeiros.

5. A alegação de limitação orçamentária não pode servir de justificativa para o não cumprimento de obrigação legal reconhecida, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.075.

6. A jurisprudência da própria Corte estadual rechaça a tese de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, exigindo do Município a prova do efetivo pagamento ou fato impeditivo ao direito do servidor (art. 373, II, CPC).

7. No tocante aos honorários advocatícios, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, impõe-se a sua fixação apenas na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo necessária a reforma de ofício nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001368-50.2020.8.05.0014
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada MARIA JOSE MENDONCA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)